Tribunal: TJSP
Processo: 0305826-22.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0305826-22.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA - IBP, é agravado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5996
Agravo de Instrumento no: 0305826-22.2009.8.26.0000
Agravante: Industria de Bebidas Paris Ltda - Ibp
Agravado: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
Interessados: Iolanda Affonso Borges e Amelia Fernandes da Silva e Outros
Comarca: São Paulo
Juiz: Não Identificado
Embargos de declaração. Omissão reconhecida por decisão
do e. STJ no agravo em recurso especial n. 76206
(2011/0189408-8). Anulação e determinação de novo
julgamento. Declaração do efeito liberatório do pagamento
de tributos estaduais que não pode ser decretada nesta
instância, e que deve ser pedida ao juízo de primeira
instância, nos termos da legislação de regência.
Embargos acolhidos.
Trata-se de cumprimento de decisão do e. STJ que anulou a
decisão de fls. 154 a 158 e determinou o novo julgamento do recurso, reconhecendo
que o vício de omissão apontado pelos embargos de declaração de fls. 146 a 150 não
foi sanado.
A embargante alega que, embora tenha tido seu agravo de
instrumento integralmente provido (fls. 103 a 111) para reconhecer a possibilidade
de cessão de crédito de precatórios independentemente de anuência do devedor,
deixou de explicitar o efeito liberatório do pagamento de tributos estaduais, que
deveria ser a consequência lógica daquele reconhecimento.
Após apresentação de recurso especial, o STJ declarou não
ter esta c. 7a Câmara de Direito Público sanado a omissão apontada, e determinou
novo julgamento.
É o relatório.
Os embargos serão providos.
Verifica-se, no caso, a omissão apontada.
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de
questão sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que
"somente com a resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que o fundamento que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que
medida o fundamento ou os fundamentos empregados pela decisão são realmente
suficientes para embasá-la" (Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198). Como se sabe, o Juízo não precisa abordar
todos os fundamentos trazidos pelas partes, apenas os necessários para o julgamento.
Na inicial do agravo de instrumento constou expressamente
o seguinte pedido (fls. 19): “a atribuição de poder liberatório ao montante de seu
crédito adquirido constante nos autos com a conseqüente intimação da entidade
devedora da avença ocorrida de acordo com a Lei Estadual n. 11.377/2003 e o
dispositivo constitucional transitório, art. 78, §2o ADCT”.
Da leitura do acórdão de fls. 101 a 111 não há nenhuma
manifestação acerca deste pedido, configurando-se, assim, a omissão.
Passa-se a sanar o vício apontado.
Com efeito, a procedência do quanto pedido no agravo de
instrumento importaria na declaração de que o montante do crédito adquirido tem
poder liberatório do pagamento de tributos estaduais, nos termos do artigo 8o da Lei
Estadual n. 11.377/03:
Artigo 8.o - O efeito liberatório do pagamento de
tributos estaduais, que venha a ser atribuído às
prestações não liquidadas, nos termos do § 2.o do
Artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dependerá de requerimento expresso do
credor ao juízo da execução, no processo de origem,
e produzirá efeitos a partir da intimação da entidade
devedora pela Presidência do Tribunal que houver
requisitado o pagamento.
Entretanto, cuidade medida que deve ser pedida ao juízo da
execução de primeira instância, sob pena de afronta ao rito previsto no artigo 8o da
Lei Estadual n. 11.377/03. Com o provimento do agravo de instrumento, passará a
ocupar o pólo ativo da execução ao lado da credora original, e lá poderá requisitar o
poder liberatório, que produzirá efeitos a partir da intimação da entidade devedora.
Para permitir essa pretensão, nos autos do processo de
cumprimento de sentença, acolhe-se em parte o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR